Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto ao novo pedido de prorrogação de prazo para juntada de informações (ID 15065907), na medida em que não houve o transcurso total do prazo anteriormente concedido (ID 14675852). Intime-se. Brasília, 25 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator